Tribunal: TJES
Processo: 5000840-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000840-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRESENTACO SEMI JOIAS LTDA
RECORRIDO: THIAGO ALVES ROCHA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000840-21.2022.8.08.0012

RECORRENTES: THIAGO ALVES ROCHA, PRESENTA
ÇO
SEMI JOIAS LTDA

RECORRIDOS: PRESENTA
Ç
O SEMI JOIAS LTDA, THIAGO ALVES ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORRÊA DE MELLO

V O T O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença de Id. 3078712 que julgou improcedentes os pedidos apresentados na inicial.

Nos termos do recurso inominado interposto pelo requerente, a sentença deve ser reformada pois o
decisium
assumiu
uma premissa fática que não ficou comprovada nos autos, qual seja – mau uso do bem, ao se levantar com a aliança no dedo; além de o defeito no produto ser latente. Defende-se, ainda, a dispensabilidade da análise pericial, considerando que a recorrida sequer prestou atendimento mínimo ao consumidor, simplesmente negando a substituição sem qualquer análise, em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do recurso inominado interposto pela requerida, a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: não ponderação da hipossuficiência do autor, tampouco da verossimilhança dos fatos, conforme determina o art. 6º, VIII, do CDC; necessidade de valoração do depoimento da Sra. Tamires como testemunha; prejuízo à imagem da requerida/recorrente perante clientes, transeuntes possíveis clientes e comerciantes locais e; distorção e omissão de fatos por parte do requerente/recorrido.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso inominado interposto
pelo requerente é
tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela requerida, em que pese os argumentos do requerente acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de tempestividade, cabimento e preparo.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98
ss,
do Código de Processo Civil.

No entender da requerida, contudo,
tal pedido deve ser indeferido, uma vez que durante o curso do processo, o requerente não teria apresentado, em nenhum momento, comprovação de que é hipossuficiente, ''limitando-se apenas a juntar declaração de hipossuficiência’’. Argumenta que tal condição deve ser comprovada por meio de documentos e não apenas por declaração.
Também alega que algumas situações apresentadas nos autos chamam atenção por colidirem com as declarações apresentadas pelo autor.

Dito isso
, entende-se que
as
premissas
apontadas pela empresa ré
não devem prosperar. Os fatos apontados
nas contrarrazões ao recurso inominado do autor (Id.
3078723
, págs. 6-8)
foram
incapazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada pelo requerente. Em verdade,
tais ilações

baseiam-se
apenas
em
suposições quanto à real capacidade financeira do autor.

Isto posto
, defere-se o
requerimento
de gratuidade,
vide o art. 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que, no dia 30/12/2021, o autor e sua noiva se dirigiram ao Shopping Mestre Álvaro, na cidade de Serra, e lá adquiriram um par de alianças de Tungstênio, na cor dourada, pelo valor de R$ 339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), em um quiosque da loja PresentAço. Entretanto, 09 (nove) dias após a compra, em 08/01/2022, a aliança do autor quebrou ao meio quando ele apoiou a mão no chão ao se levantar. Insatisfeito, em 09/01/2022, o consumidor enviou mensagens de
whatsapp
à requerida
na tentativa de obter orientações sobre a troca do
produto, todavia
a funcionária responsável o informou que a garantia do produto somente abrangeria a coloração do anel. Na tentativa de solucionar a questão, o requerente Thiago foi ao quiosque da requerida no mesmo dia, 09/0
1
/2022,
recebendo, novamente, uma resposta negativa quanto à possibilidade de troca do produto ou devolução do dinheiro, porquanto a garantia seria somente da coloração do produto, conforme consta nos termos da garantia oferecida pela loja.
Como último recurso, no dia 10/01/2022, o autor enviou notificação ao endereço eletrônico da requerida, solicitando a devolução do valor pago ou a substituição do produto,
também comparecendo ao quiosque da empresa, no Shopping Mestre Álvaro, para reforça
r
o seu pleito.

No entanto, ao chegar lá, novamente recebeu respostas negativas da PresenAço acerca de uma possível solução para o impasse. Em razão disso postulou em tutela de urgência e provimento final a restituição da quantia de R$ 339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos) a título de obrigação de fazer; requereu, ainda, a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$7.000,00 (sete mil reais) e; a condenação da ré, a título de indenização por danos morais, pelo tempo útil ou necessário desperdiçado, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda se traduz em típica relação de consumo,
sendo de
entendimento da jurisprudência o fato de que a hipossuficiência do consumidor capaz autorizar a inversão o ônus da prova não se restringe à condição econômica, pelo contrário, engloba os aspectos técnico e científico. Estes, muitas vezes, de conhecimento restrito da fornecedora, o que traz um
a
série de dificuldades ao consumidor em produzir as provas necessárias.

Nesse sentido, ainda que se afastasse a hipossuficiência econômica do autor
–
o que não é o caso
–
restaria presente a desvantagem técnica/científica.
Somado a isso, entende-se que o requerente apresentou indícios mínimos a fim de sustentar o direito pleiteado, tanto por meio da narrativa autoral, quanto por meio das provas juntadas aos autos.
Assim
, mantém-se a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo
a quo,
nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Em relação ao fato inconteste de que houve quebra de uma das alianças adquiridas pelo requerente, não se mostra cabível supor que um ato comum, como o de apoiar as mãos no chão ao se levantar, seja capaz de causar o rompimento de um item composto de tungstênio, material conhecido pela sua alta resistência. Ainda que assim não fosse, havendo controvérsia sobre o fato de ter havido ou não mau uso do bem, cabe à empresa requerida enviar o produto à análise técnica a fim de verificar o que, de fato, levou ao rompimento da aliança. Negar esse tipo de procedimento ao consumidor revela-se verdadeira afronta ao art. 18, do CDC, pois o fornecedor estaria se eximindo da sua responsabilidade, caso exista vício no produto ofertado. Diante dessa realidade, soa irrazoável o argumento de que a aliança deve aderir exclusivamente às cláusulas estipuladas na garantia contratual (Id. 3078612), em especial, porque essa última não tem o condão de afastar a garantia legal. É o que diz os arts. 24 e 25, do CDC:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

Resta, então, verificar se houve recusa à análise do produto supostamente defeituoso. Pois bem. No primeiro contato com a requerida, por meio d
o
aplicativo
whatsapp
(Id. 3078613, págs. 1-2), o requerente alega a ocorrência de defeito de fabricação, todavia, a funcionária
que o atendeu se limita
a dizer que a garantia é somente da coloração, sem que lhe fosse ofertado a possibilidade de análise técnica do problema apontado. Inclusive, há de se observar que a contestação da empresa ré (Id. 3078690) é construída com base na garantia contratual, sem mencionar uma única vez a possibilidade de análise do item adquirido ou envio para garantia. Até quando se descreve os atendimentos realizados pelas funcionárias das lojas (quiosques) [Id. 3078690, págs. 5-6], segue-se a mesma linha de raciocínio. Tal fato destoa do depoimento prestado pela informante Tamires, no qual a funcionária afirma ter ofertado ao requerente a possibilidade de deixar o produto na loja para enviar para garantia e avaliar trocar no prazo de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias. Aliás, a própria declaração da ex-funcionária Alexandra (Id. 3078691), juntada pela requerida, confirma os fatos narrados na contestatória, mas não faz menção a qualquer tipo de avaliação técnica.
Desse modo, considerando
que nem mesmo lhe foi
ofertada a opção, não há se falar que a recursa de envio do bem para garantia partiu do próprio requerente.
Por conseguinte
,
vota-se pela reforma da sentença no tocante
ao cumprimento das hipóteses trazidas pelo
§1º, do art. 18, do C
D
C,
condenando a requerida a realizar a restituição imediata da quantia paga pela aliança do requerente, monetariamente atualizada. Rejeita-se a aplicação de tal condenação à aliança da noiva do autor, porquanto não foram apontados vícios no referido item.

Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, importa destacar que a negativa de avaliação técnica do produto adquirido pelo requerente se deu de maneira indevida. Além disso, ao constatar o suposto vício no produto, o autor procurou tentar solucionar o problema de forma administrativa, seja ao se dirigir aos quiosques da requerida ou ao lhe enviar notificação extrajudicial, não obtendo sucesso em ambas as tentativas. Lembre-se, ainda, que o requerente Thiago está noivo, sendo compreensível que o fato de não usar a própria aliança, ao contrário da sua companheira, tenha lhe causado angústia e constrangimento. À vista disso,
reconhece-se a existência de circunstância capaz de lesionar direito personalíssimo, condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$
1
.000,
00
(
mil
reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Aliás, este valor se dá em razão do vício e do transtorno causado, sendo única indenização devida.

Quanto ao pedido de indenização
por
danos à imagem da empresa,
não restou comprovado que o comportamento atribuído ao requerente tenha causado danos ao nome, à reputação e à credibilidade daquela. Evidentemente, tais lesões poderiam ser provadas, por exemplo, com a demonstração da redução dos lucros da requerida, o que não foi o caso. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue raciocínio semelhante:

(...) 9. Os danos morais dizem respeito a atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11.
É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedentes. 12. Na hipótese dos autos,
a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua
, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente. (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.) (grifou-se)

Nessa perspectiva, diante da ausência de provas de efetivo prejuízo à atividade comercial,
mantém-se a sentença no que diz respeito aos danos à imagem da empresa.

Finalmente, em relação ao pedido da requerida pela condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que o autor da ação tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.
Vota-se, então, pela manutenção da sentença quanto ao requerimento de condenação do autor em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a
requerid
a
e, por outro lado,
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
requerente para:

a)
REFORMAR
a sentença no tocante ao cumprimento das hipóteses trazidas pelo §1º, do art. 18, do CDC,
CONDENANDO
a requerida a realizar a restituição da quantia paga pela aliança do requerente, monetariamente atualizada;

b)
REJEITAR
a aplicação de tal condenação à aliança da noiva do autor, porquanto não foram apontados vícios no referido item;

c)
RECONHECER
a existência de circunstância capaz de lesionar direito personalíssimo,
CONDENANDO
a requerida ao pagamento de indenização de R$
1
.000 (
mil
reais),
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento do recurso do requerente, sem condenação em custas nem honorários.

Condena-se a requerida ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)